Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS SEM INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por herdeiros da credora originária em cumprimento de sentença por desapropriação indireta, reconhecendo a legitimidade dos sucessores para promoverem a execução sem necessidade de inventário. A embargante alega omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à existência de controvérsia sobre a legitimidade dos herdeiros e à ausência de individualização das quotas hereditárias, requerendo, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição que justifiquem sua integração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam exclusivamente suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre todas as teses apresentadas pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da controvérsia.
4. Não se configura omissão quando o acórdão impugnado enfrenta os fundamentos centrais da controvérsia, analisando a possibilidade de habilitação dos herdeiros sem inventário, a legitimidade ativa dos exequentes e a suficiência documental, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, tampouco com os precedentes citados, pois a jurisprudência invocada pela embargante não trata de hipótese impeditiva da habilitação de herdeiros quando há consenso sobre a titularidade do crédito e documentação hábil à comprovação da sucessão.
6. A tentativa da embargante de infirmar premissas fáticas fixadas no julgamento da apelação revela inconformismo com o resultado da decisão, objetivo incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme orientação pacífica do STJ e deste Tribunal.
7. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que debatida no acórdão embargado, como ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
2. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta as questões essenciais à solução da lide, ainda que não analise todos os argumentos das partes.
3. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria jurídica, desde que esta tenha sido objeto de debate no acórdão impugnado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023; TJDFT, Acórdão 2005728, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1713469, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07/06/2023.